Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de verba salarial nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível penhorar parte dos rendimentos líquidos do executado, à luz da exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1582475/MG.
4. No caso concreto, o executado recebe a remuneração líquida mensal de R$ 10.975,63, valor que permite a penhora de 20% sem comprometer sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. É possível penhorar parte da remuneração líquida do executado, desde que preservado valor suficiente para garantir sua dignidade e a de sua família.
2. A exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em circunstâncias específicas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 841.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1582475/MG.